Tribunal: TJBA
Processo: 8175004-91.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8175004-91.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VALE MANGANES S.A Advogado(s): MARCOS ENGEL VIEIRA BARBOSA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. TARIFAS TUST E TUSD. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TEMA REPETITIVO 986/STJ. JULGAMENTO DEFINITIVO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO EM PROCESSO INDIVIDUAL NÃO IMPEDE APLICAÇÃO DO PRECEDENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM PROCESSO DISTINTO NÃO SUSPENDE EFICÁCIA DA DECISÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissões, contradições ou obscuridades do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito. II. O julgamento do Tema Repetitivo 986 pelo STJ foi definitivo quanto à inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS, sendo irrelevante a pendência de recurso extraordinário em processo individual específico. III. A existência de ADI pendente no STF não constitui prejudicialidade externa apta a suspender o andamento do processo, tratando-se de controle concentrado de constitucionalidade que não interfere na aplicação do direito vigente. IV. Embargos rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8175004-91.2023.8.05.0001, em que figura como Embargante o VALE MANGANÊS S.A e, como Embargado, ESTADO DA BAHIA . ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR os Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto do Relator. Salvador (BA), 09 de julho de 2025 Francisco de Oliveira Bispo Juiz Substituto de 2º Grau - Relator